Tribunal: TJES
Processo: 0010548-43.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010548-43.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: KAREM LIMA NUNES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. PONTUAÇÃO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CANDIDATA JÁ HABILITADA POR GRADUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO ILEGAL DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de Professor de Educação Básica II (PEB II), determinou ao ente público e à banca organizadora (IBADE) a atribuição de 1,5 ponto à impetrante, pela apresentação de título de pós-graduação na área de educação, com a consequente reclassificação no concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pós-graduação
lato sensu
apresentada pela candidata, na área de Educação Infantil e Séries Iniciais, pode ser pontuada como título quando a impetrante já cumpre os requisitos do cargo por meio de sua graduação; e (ii) estabelecer se a sentença invadiu o mérito administrativo do certame ao reinterpretar as disposições do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata comprovou possuir Licenciatura Plena em Pedagogia, formação que, nos termos do art. 62 da LDB (Lei nº 9.394/96) e da Resolução CNE/CP nº 01/2016, habilita plenamente para o exercício do magistério nos anos iniciais do ensino fundamental, satisfazendo o requisito do cargo estabelecido no edital.

A pós-graduação lato sensu apresentada configura aprimoramento na mesma área de atuação e, por não ser exigência para a investidura no cargo, deve ser considerada título para fins de pontuação, nos termos do item 13.9 do Edital nº 001/2019.

A interpretação administrativa que desconsidera o título com base na regra do item 13.12.4 do edital é equivocada, pois essa cláusula se aplica apenas a casos em que a pós-graduação é requisito do cargo, o que não se verifica no caso dos autos.

A negativa de pontuação, sob justificativa de que o título seria pré-requisito, configura restrição desarrazoada ao direito da candidata e afronta a vinculação ao edital e à legislação de regência da matéria.

O controle judicial exercido na sentença limitou-se à legalidade do ato administrativo, sem invasão do mérito, corrigindo interpretação incompatível com os princípios da razoabilidade, legalidade e isonomia.

A jurisprudência reconhece que a posse de título superior à exigência mínima do edital não impede a sua contagem como título, desde que o requisito mínimo já esteja comprovado por outro documento, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

A pós-graduação lato sensu apresentada por candidata já habilitada por Licenciatura Plena deve ser considerada título válido para fins de pontuação em concurso público, nos termos do edital.

A interpretação administrativa que impede a pontuação de título com base em suposta duplicidade de finalidade é ilegal quando o requisito para o cargo já está preenchido por outra formação.

O controle judicial de concursos públicos restringe-se à legalidade dos atos administrativos, sendo legítima a correção de interpretação incompatível com a norma editalícia e os princípios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996, art. 62; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 85, §11 (não aplicado); Edital nº 001/2019, itens 13.9 e 13.12.4.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, MS 0065249-37.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 11.11.2024; TJ-MS, APL 0801771-48.2020.8.12.0008, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 14.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença
ID 9138493
, proferida pelo Juízo

da
3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
, que
no Mandado de Segurança impetrado
por
KAREM LIMA NUNES
,
concedeu a ordem pretendida para determinar ao ora apelante e ao
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
que atribuam à nota da ora apelada um ponto e meio (1,5), em virtude do diploma de pós-graduação apresentado, promovendo a correspondente reclassificação da candidata no resultado final do concurso público em questão.

O
ente público
apelante

argumenta em suas razões
ID 9138497 que
(1)

a
s exigências para investidura no cargo de Professor de Educação Básica PEB II (código A02) correspondem a Licenciatura Plena em Pedagogia para as séries iniciais ou Normal Superior, conforme o art. 6º, inciso III, da Lei Municipal nº 6.754/2006, alterada pela Lei Municipal nº 8.063/2010
;
(2)
a
r
ecorrida apresentou Pós-Graduação em Gestão Infantil e Séries Iniciais, que, segundo o Município, não corresponde ao pré-requisito do cargo, e por isso, não foi pontuada;
(3)
a sentença adentrou no mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, pois a sua atuação deve ser restrita à análise da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

C
om base em ta
is
argumento
s
, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal
,
conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em determinar se
o diploma de
pós-graduação
lato sensu
apresentad
a
pela
a
pelada deve ser considerad
o

suficiente para suprir
o pré-requisito para o cargo de Professor de Educação Básica II - PEB II (A02), impedindo sua pontuação como título, ou se sua Licenciatura Plena em Pedagogia já satisfaz a habilitação exigida, permitindo a pontuação da especialização.

De início, cumpre analisar
que
requisito para o cargo de Professor de Educação Básica II - PEB II, previsto no Anexo I do Edital nº 001/2019 Conforme o Edital, exige “Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental OU Normal Superior com habilitação para as séries iniciais do Ensino Fundamental”.

A
a
pelada comprovou ser Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) desde 07/10/2013.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 62, é clara ao dispor que “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal”.

Da mesma forma, o art. 4º da Resolução CNE/CP nº 01/2016, invocado pela própria sentença, estabelece que o curso de Licenciatura em Pedagogia “destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental”.

Diante de tais preceitos legais e da comprovação de sua graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia, é indubitável que a apelada já possui a habilitação necessária para o exercício das funções do cargo a que concorre.

Desse modo, a pós-graduação
lato sensu
em “Educação Infantil e Séries Iniciais” apresentada pela candidata configura um aprimoramento profissional na área de sua atuação, e, não, um requisito essencial para a investidura no cargo que já se encontra preenchido por sua formação em nível de graduação.

O item 13.9 do Edital prevê a pontuação para “Pós-Graduação Lato Sensu (360 horas), em nível de especialização, na área do cargo a que concorre, pertinente à área de educação”, com a atribuição de 1,5 ponto.

O Município, em sua apelação, argumenta com base no item 13.12.4 do Edital, que dispõe que “Para os cargos que têm pós-graduação
lato sensu
como requisito (especialização), caso o candidato possua mais de uma pós-graduação, deverá enviar documentação referente a ambas (uma para fim de comprovação do requisito e outra para pontuação) e ambos deverão estar concluídos”.

A interpretação administrativa, de que a única pós-graduação da candidata seria um “pré-requisito” e, portanto, não pontuaria, revela-se equivocada, uma vez que a própria estrutura do Edital distingue os “Requisitos” (Anexo I) da “Prova de Títulos” (Item 13).

Tendo a apelada comprovado sua habilitação para o cargo por meio da Licenciatura Plena em Pedagogia, sua pós-graduação se enquadra perfeitamente na hipótese de “título” para fins de pontuação, nos termos do item 13.9, alínea C, do Edital.

A vedação à pontuação do título, sob o argumento de que seria “pré-requisito” mesmo quando a candidata já detém a habilitação legal e editalícia mínima pela graduação, configura uma restrição excessiva e desarrazoada ao direito da candidata e uma falha na aplicação das normas do próprio certame.

Para corroborar,

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM LABORATÓRIO. CANDIDATA COM FORMAÇÃO EM BIOMEDICINA.
QUALIFICAÇÃO SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL. APTIDÃO PARA O CARGO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR 00652493720248160000, Relator.: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 11/11/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - HABILITAÇÃO DEMONSTRADA SUPERIOR À EXIGIDA NO EDITAL - CURSO SUPERIOR DE PEDAGOGIA - CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 62 DA LEI Nº 9.394/96 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO - SEGURANÇA CONCEDIDA
- SENTENÇA CONFIRMADA.
1) Possui direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo público de Professor da Educação Infantil o candidato aprovado e convocado que apresentou habilitação superior à mínima exigida no edital, que também lhe dá condições para o exercício da atividade em questão. 2) Nos termos do art. 62 da Lei nº 9.494/96 e do art. 2º da Resolução CNE /CP nº 01/2006, o curso de Pedagogia habilita o profissional para o exercício da docência na Educação Infantil. Recurso conhecido e não provido, sentença confirmada em sede de reexame necessário.
(TJ-MS - APL: 08017714820208120008 MS 0801771-48.2020.8.12.0008, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 14/05/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021).

No que tange à alegada invasão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, a arguição do apelante não merece prosperar.

É cediço que o controle judicial em concursos públicos se restringe à verificação da legalidade dos atos administrativos e da observância dos princípios que regem a Administração Pública e o próprio edital. A sentença, ao analisar a compatibilidade da decisão administrativa de não pontuação com a legislação educacional e as regras editalícias, exerceu um controle de legalidade, e não de mérito. Não houve substituição da Administração na definição dos critérios do concurso, mas sim a correção de uma interpretação que se revelou ilegal e prejudicial ao direito da candidata.

C
om efeito,
uma vez que a
apelada
comprovou possuir a habilitação necessária para o cargo e sua pós-graduação se enquadra como título para fins de pontuação no certame,
não merece reforma a sentença apelada.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por ser incabível a condenação em honorários sucumbenciais nos termos do art. 25 da Lei nº. 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.